Tribunal: CARF
Processo: 11095.003087/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11095.003087/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.802 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
ALIANÇA TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2003
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
LIVROS
E
DOCUMENTOS
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O Contribuinte que, devidamente intimado para apresentação de documento,
deixar de apresentá-lo à fiscalização os livros e documentos relacionados com
as contribuições previdenciárias infringe a norma prevista pelo art. 33, § 2o, da
lei 8.212191.
OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO E ESCRITURAÇÃO
A empresa optante pelo regime de tributação do lucro presumido, não está
obrigada à escrituração do livro diário, desde que mantida a escrituração do
livro caixa e do livro de registro de inventário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11095.003087/2008-47
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.802 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.003087/2008-47

Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente a multa
aplicada à Recorrente, por ter deixado de apresentar à fiscalização o livro diário do período
janeiro/2000 a dezembro/2003. A Fiscalização caracterizou tal fato como infração ao artigo 33, §
2o da Lei 8.212191 e aplicou a multa prevista pelo artigo 283, inciso II, alínea "j" do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06.05.99.
Apresentada Impugnação em que a Recorrente alegou que por estar submetida ao
regime de tributação do lucro presumido, estaria dispensada da escrituração do livro diário.
Os autos foram para diligência. À fl. 148 consta informação da autoridade fiscal
no sentido de que a empresa efetivamente é optante pelo regime de tributação do lucro
presumido. Entretanto, não lhe foi apresentado o livro caixa o qual estaria obrigada a manter
escriturado.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Inexigibilidade de apresentação do livro diário, sendo que não apresentou
o livro caixa durante a fiscalização, mas esse documento não teria sido
requisitado.
(ii)
Ilegalidade da imposição da multa por se embasar em decreto e não em lei.
(iii)
Refuta o valor da multa, por contrariar os critérios legais.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Não há preliminares.
Quanto à primeira matéria de mérito, é de se ressaltar que à fl. 06 dos autos,
consta intimação para apresentação de vários documentos, dentre eles o livro razão e diário.
Com efeito, no contexto da fiscalização, a Recorrente, optante pelo regime de
tributação do lucro presumido, não estava obrigada à escrituração do livro diário, desde que
mantida “a escrituração do livro caixa e do livro de registro de inventário” (art. 225, § 16, II, do
Regulamento Previdência Social).
Após posto os autos à diligência, foi expedido mandado de procedimento fiscal
fiscal, em que se requereu expressamente da Recorrente o livro caixa, declarações de IRPJ ou
DIPJ e livro de registro de inventário. Apenas os IRPJ e DIPJ foram apresentados.(fl. 32).
Às fls. 148, a autoridade fez as seguintes declarações:
Em atenção ao solicitado pela Seção de Análise de Defesas e Recursos, informamos que
em diligência na empresa, mediante Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos-TIAD, às fls.32, e em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal-
Diligência n° 09200511 às fls.31, solicitamos os documentos objeto da impugnação
apresentada pela autuada e temos a informar que, muito embora afirme em sua defesa à
fls. 19, "não haver motivo para não ser aceito o Livro Caixa, quando lhe foi
apresentado', na verdade, o referido livro nunca foi apresentado, nem naquela
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.802 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.003087/2008-47

oportunidade e nem agora por ocasião da nova visita fiscal, pois o contribuinte, ratificou
não possuí-lo.
Por ocasião da ação fiscal tomamos conhecimento de que a empresa era optante pelo
Lucro Presumido, em razão de incluir-se na posição de pequena e média empresa,
todavia, exatamente, em razão de não ter o Livro Caixa, que substituiria o Livro Diário
é que foi lavrado o referido Auto de Infração.
Sobre a aplicação da multa, entendemos s.m.j., ter sido aplicada corretamente face o
disposto nos artigos 283, 292 e 373 do Decreto 3.048199, assim como Portaria MPAS
n° 479 de 07.05.2004, publicada no Diário Oficial da União de 10/5/2004
Portanto, não procedem as alegações da Recorrente. De fato, há a dispensa da
escrituração do livro diário. Todavia, se o contribuinte utiliza-se dessa faculdade, impor-se-ia
apresentar o livro caixa e registro de inventário, os quais se afiguram em condicionantes para a
dispensa do livro diário.
Ademais, no momento em que requisitados expressamente, por ocasião da
diligência fiscal, a Recorrente olvidou-se em apresenta-lo.
Quanto à violação ao princípio da legalidade, outrossim, sem razão a Recorrente.
Ora, justamente nos estritos comandos normativos que a autoridade fiscal se pautou. A
caracterização da infração amparou-se na Lei 8.212/91 (artigo 33, § 2o), sendo que a mensuração
foi materializada a par do Regulamento, consoante autorizado pela lei formal e materialmente
editada.
Por fim, em relação ao cálculo da multa, por anuir aos fundamentos do acórdão
recorrido, a eles me reporto, nos termos do art. 57, §3o, do RICARF:

A multa a ser aplicada para o tipo de infração cometida corresponde a dez vezes o valor
mínimo conforme o artigo 283, li, alínea "j", do Regulamento Previdência Social.
11. O valor mínimo da multa está previsto no artigo 92, da Lei 8.212191. O artigo 102,
da Lei 8.212191 combinado com artigo 373 do Regulamento Previdência Social
determina o reajustamento dos valores expressos em moeda corrente nas mesmas
épocas e índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada
da Previdência Social.
12. O valor mínimo na época da lavratura do Auto de Infração sob exame, devidamente
reajustado pela Portaria MPS n° 479, de 0710512004, publicada no D.O.U
.em
10/05/2004, corresponde a R$ 1.035,92 (Hum mil, trinta e cinco reais e noventa e dois
centavos). A multa foi aplicada no valor de R$ 10.359,20 (Dez mil, trezentos e
cinqüenta e nove reais e vinte centavos) o que eqüivale a dez vezes o valor mínimo,
conforme previsto pelo artigo 283, II, alínea "j" do Regulamento
Previdência
Social.
Assim, verifico a inexistência de qualquer reparo quanto ao valor da multa. Ainda, por
oportuno, é importante lembrar que não houve a aplicação de nenhuma circunstância
agravante para a fixação do valor da multa.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.802 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.003087/2008-47

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital